Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-58.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800573-58.2022.8.14.0037

APELANTE: VITOR GONCALVES GUIMARAES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado tentado, previsto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 02 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 05 dias-multa.

2. A defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma branca, sob o argumento de que a faca teria sido empunhada em momento posterior à grave ameaça inicial, supostamente para autodefesa diante da reação de populares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o emprego de arma branca como instrumento de grave ameaça durante o iter criminis, apto a justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A majorante do emprego de arma branca incide quando demonstrado que o instrumento foi utilizado para potencializar a violência ou a grave ameaça, aumentando o poder intimidatório da conduta.
5. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelas declarações dos policiais militares e pelo auto de apreensão da faca, evidencia que a arma foi empregada no contexto da ação criminosa, intensificando o temor imposto à ofendida.
6. A versão defensiva de utilização posterior da faca para autodefesa encontra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a afastar a causa de aumento.
7. A jurisprudência admite a incidência da majorante quando comprovado o uso da arma branca por prova testemunhal idônea, sendo prescindível perícia do instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal exige demonstração de que a arma branca foi utilizada como instrumento de violência ou grave ameaça durante a execução do roubo. 2. O depoimento coerente da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar o emprego de arma branca e autorizar a exasperação da pena."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, VII, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, apelação criminal nº 10017223520208110013, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 31/10/2025;

TJPA, Apelação Criminal nº 00076110320208140401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 29/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VITOR GONÇALVES GUIMARÃES NETO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 31147810), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
denúncia
(ID 31147737) que no dia 23 de abril de 2022, por volta das 07h40min, na Rua 24 de Dezembro, no Município de Oriximiná/PA, o denunciado VITOR GONÇALVES GUIMARÃES NETO tentou roubar, mediante emprego de arma branca (faca), a vítima VANESSA PEREIRA VIANA, só não concretizando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, incidindo, portanto, na conduta tipificada no art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Descreve a proemial que a vítima estava em frente ao seu comércio, momento em que o acusado chegou e a indagou sobre um determinado produto; ato contínuo, ao perceber que a vítima estava sozinha, puxou-a pelos cabelos e, mediante o uso de uma arma branca (faca), exigiu que lhe entregasse dinheiro. Neste momento, a vítima começou a gritar por socorro, ocasião em que seus vizinhos conseguiram deter o ora denunciado dentro da residência de Vanessa. Em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva.

Em
razões recursais
(ID 31147819), a Defensoria Pública pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, relativa ao emprego de arma branca, sob o argumento de que o acusado não teria empregado a faca como meio de grave ameaça durante o
iter criminis
do roubo, mas sim em momento posterior, em suposto contexto de autodefesa diante da reação de populares. Sustenta que tanto o depoimento da vítima quanto o interrogatório do réu demonstram que a faca foi empunhada apenas após a prática da grave ameaça inicial, razão pela qual não se configuraria a causa de aumento de pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 31147824), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do afastamento da Majorante do Emprego de Arma Branca

A Defesa sustenta, em sede recursal, que o acusado não teria empregado a arma branca como instrumento de grave ameaça durante o
iter criminis
do roubo. Alega, para tanto, que a faca teria sido pegada pelo réu em momento posterior à exigência de dinheiro à vítima, com suposta finalidade defensiva diante da reação de populares, razão pela qual não se configuraria a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

A tese não merece acolhida.

Primeiramente, impõe-se recordar que o tipo penal do roubo majorado pelo emprego de arma branca, inserido pelo art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, tem por fundamento o incremento do potencial ofensivo da conduta e o maior poder intimidatório exercido sobre a vítima. A majorante incide quando demonstrado que a arma branca foi empregada como instrumento de violência ou grave ameaça com o propósito de viabilizar ou assegurar a execução do delito patrimonial.

A análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório não deixa margem para o acolhimento da versão defensiva.

A vítima
VANESSA PEREIRA VIANA
prestou depoimento coerente e firme em juízo, descrevendo que o acusado adentrou seu estabelecimento comercial, agarrou-a pelos cabelos, arrastando-a para o interior do imóvel, e que, ao perceber a movimentação de pessoas ao redor, se dirigiu à área dos fundos da loja, que dava acesso à residência da vítima, onde pegou uma faca que estava sobre a mesa. Relatou, ainda, que fugiu desesperada, temendo que o agressor a alcançasse com o instrumento, preocupada especialmente com o filho menor que dormia no interior da casa.

O policial militar,
FRANCISCO MÁRCIO DE SOUZA LIMA
, relatou que, ao chegarem ao local, depararam-se com o acusado Vitor, que havia entrado na loja e, ao notar que a vítima estava sozinha, sacou uma faca e exigiu dinheiro. Acrescentou que o réu foi preso ainda na área das marombas, próximo à loja, com a faca em sua posse, e que informalmente confessou aos policiais a prática do ato.

O policial militar
ALAN DE SOUZA VIANA
confirmou que a vítima estava visivelmente transtornada e que afirmou ter sido agredida pelo réu, o qual teria tentado roubá-la com emprego de arma branca, esclarecendo que a faca foi devidamente apreendida no local.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial,
confessou
a prática da tentativa de roubo ao estabelecimento comercial, limitando-se a negar o emprego da arma branca. Todavia, o interrogatório constitui meio de defesa, devendo ser valorado com as devidas reservas, sobretudo quando sua versão se encontra isolada e em contradição com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

A
materialidade da arma branca
encontra-se documentada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 31147734, pág. 3), que registra a apreensão de 01 (uma) faca de cozinha no local dos fatos, corroborando os depoimentos prestados em juízo.

A tese defensiva de que a faca teria sido empunhada apenas com finalidade defensiva após a reação de populares não encontra amparo no conjunto probatório. Se a intenção do acusado fosse tão somente repelir a aproximação de terceiros, não teria perseguido a vítima portando o instrumento pelos cômodos do imóvel. A dinâmica dos fatos, tal como narrada pela própria ofendida, revela que a faca foi utilizada no contexto da ação criminosa, intensificando o estado de terror imposto à vítima e inviabilizando qualquer possibilidade de reação.

Nesse sentido, a jurisprudência tem firmado orientação no sentido de que o emprego de arma branca durante a execução do delito de roubo configura circunstância apta a majorar a pena, desde que demonstrado seu efetivo uso como instrumento de intimidação da vítima. Tal entendimento decorre do reconhecimento de que a utilização de arma branca potencializa o poder coercitivo do agente, intensifica o estado de temor da vítima e assegura a consumação do crime, evidenciando maior gravidade concreta da conduta.

Nessa linha de intelecção, os Tribunais têm decidido que a comprovação do emprego de arma branca, sobretudo quando corroborada por relatos firmes e coerentes da vítima, revela-se suficiente para autorizar a incidência da referida causa de aumento, por representar meio idôneo de ameaça e submissão. Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca. Recurso desprovido. I. Caso em exame 4. O uso de arma branca foi confirmado de forma harmônica pelo relato da vítima, que narra ter sido ameaçada continuamente com um facão, configurando a majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. A privação da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante configura a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP.
2. A utilização de arma branca apta a intimidar a vítima autoriza a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10017223520208110013, Relator: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025)
(grifei)

No mais, cito decisão deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO DO USO DA ARMA BRANCA. INCABÍVEL. 2. É prescindível a apreensão e a perícia da arma branca para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo,
quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076110320208140401 21285131, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal)
(grifei)

No caso concreto, a conjugação entre o depoimento coerente da vítima, as declarações dos policiais militares, a confissão judicial do réu quanto à prática da tentativa de roubo e o Auto de Apreensão da faca conduz à inescapável conclusão de que a arma branca foi empregada no contexto da ação criminosa, configurando a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Por conseguinte, a reforma da sentença no ponto, como pretende a Defesa, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante, cuja decisão encontra-se amparada em robusto acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer ilegalidade ou arbitrariedade a macular o julgamento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026